Tribunal: CARF
Processo: 13706.002133/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA A CONCOMITANTE CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Ademais, não há o risco de sobreposição de tributação, pois o depósito judicial dos valores pertinentes à retenção pela fonte será convertido em receita pública, se o contribuinte não obtiver a prestação jurisdicional pleiteada (art. 156, VI do CTN), ou será removido da base calculada, se o julgamento de sua ação lhe for procedente.
Não é possível antecipar o resultado da ação judicial, para considerar os depósitos judiciais destinados a suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II do CTN) como pagamento destinado a extingui-lo (art. 156, I do CTN).

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.002133/2008-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.579 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS CAVALCANTE ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA
SUJEITA A CONCOMITANTE CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Ademais, não há o risco de sobreposição de tributação, pois o depósito judicial
dos valores pertinentes à retenção pela fonte será convertido em receita
pública, se o contribuinte não obtiver a prestação jurisdicional pleiteada (art.
156, VI do CTN), ou será removido da base calculada, se o julgamento de sua
ação lhe for procedente.
Não é possível antecipar o resultado da ação judicial, para considerar os
depósitos judiciais destinados a suspender a exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, II do CTN) como pagamento destinado a extingui-lo (art. 156, I do
CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002133/2008-81
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002133/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 05/08, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de
2006, no valor de R$5.196,42, mais multa de ofício de 75% e juros de mora; e no valor
de R$3.126,35, acrescidos de multa e juros moratórios.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual
de Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no
demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
integrante da Notificação Fiscal (fls. 06), o procedimento fiscal verificou compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$8.322,77,
relativo aos rendimentos recebidos da fonte pagadora CNPJ 34.053.942/001-50 -
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos, alegando, em síntese, que a
retenção do IRPF refere-se a rendimentos de aposentadoria paga por entidade privada de
aposentadoria complementar, sobre os quais ajuizou ação na 17o Vara Federal do
RJ, em que lhe foi concedida antecipação de tutela, Processo no 001.252.377-15, onde
pleiteia a isenção do citado rendimento.
É o relatório.
Voto
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Trata o presente processo de glosa do IRRF incidente sobre rendimentos pagos
pela PETROS, em discussão judicial.
De acordo com a cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte (fls. 22), embora a PETROS declare que houve
retenção de imposto de renda na fonte no valor glosado pela fiscalização,
R$8.322,77, a quantia foi depositada judicialmente em decorrência do Processo
Judicial no 2003.51.01.009400-2 ajuizado na 17a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Corrobora as razões apresentadas a antecipação de tutela exarada na decisão
judicial de fls. 11/19 dos presentes autos, em que o Juiz determinou o depósito judicial
do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos litigados (fl. 17);
e onde o nome do contribuinte figura como um dos autores da ação ajuizada.(fl. 17).
Pesquisa efetuada ao sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, fls. 32 e 33, revela
que o processo ainda não transitou em julgado, encontrando-se sobrestado, no
aguardo do pronunciamento do STF no Recurso Especial no 561.908, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional versada nos
referidos autos.
Diante disso, cabe apreciar os efeitos da propositura pelo impugnante dessa
medida judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram origem ao
lançamento efetuado pela autoridade administrativa.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002133/2008-81

Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de
crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, esclarecendo que:
[...]
Mais recentemente, a Medida Provisória n° 232 de 30/12/2004, trazendo alterações
ao Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal), modificou a
redação do artigo 62, para como segue:
“Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.”
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento
feriria a Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde
são soberanas as decisões judiciais.
No presente caso, a decisão judicial sobre a natureza isenta ou tributável do
rendimento de aposentadoria recebido pelo impugnante da PETROS refletirá
diretamente na procedência ou não do crédito tributário ora em lide, em que se glosou o
IRRF incidente sobre o citado provento, o qual, até o momento, encontra-se depositado
judicialmente. Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial contra
a Fazenda Nacional importa renúncia à discussão na via administrativa das matérias
debatidas em juízo, cabendo ao contencioso administrativo abster-se de qualquer
manifestação sobre a questão colocada neste processo acerca da discussão relativa ao
mesmo objeto que está sendo apreciado no Poder Judiciário, cujas decisões têm
força de lei entre as partes e possuem supremacia em relação às decisões
administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação por haver
concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma
matéria, com a observação de que o lançamento contestado é definitivo na esfera
administrativa até decisão em contrário, se proferida pelo Poder Judiciário.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem, verificado o trânsito em
julgado da ação judicial, cumprir o que nela for decidido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida à
apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.

O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002133/2008-81

a)
a dedução do IRRF está com a exigibilidade suspensa em razão
de determinação judicial, conforme documentos juntados aos
autos;
b)
inexiste concomitância administrativa e judicial - o recurso
deve ser conhecido;
c)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda
estão comprovados nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nesse sentido, é importante registrar que não houve devolução do aviso de
recebimento, e a solicitação para que uma segunda via desse documento fosse providenciada
quedou ignorada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (fls. 42-43).
Para que não se viole as regras do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, é necessário reconhecer a tempestividade do recuso voluntário.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado na Súmula CARF 01, assim redigida:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Ademais, não há o risco de sobreposição de tributação, pois o depósito judicial
dos valores pertinentes à retenção pela fonte será convertido em receita pública, se o contribuinte
não obtiver a prestação jurisdicional pleiteada (art. 156, VI do CTN), ou será removido da base
calculada, se o julgamento de sua ação lhe for procedente.
Não é possível antecipar o resultado da ação judicial, para considerar os depósitos
judiciais destinados a suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II do CTN), como
pagamento destinado a extingui-lo (art. 156, I do CTN).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002133/2008-81

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original